Tribunal: TJPA
Processo: 0039705-23.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039705-23.2014.8.14.0301

APELANTE: ITAMAR SALDANHA GONDIM

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE VANTAGEM DE CARGO EM COMISSÃO. EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO À PARIDADE. IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV contra sentença que determinou a incorporação de vantagem referente ao cargo em comissão (DAS-2) aos proventos de aposentadoria do Apelado, pela equiparação entre ativos e inativos, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 022/1994, com redação alterada pela LC Estadual nº 55/2006. O Apelante sustenta prescrição quinquenal e alega que a vantagem não deveria ser incorporada por sua natureza
propter laborem
, além de defender a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) a prescrição quinquenal aplicável ao caso;
(ii) a possibilidade de incorporação da vantagem referente ao cargo em comissão aos proventos de aposentadoria, com base no direito à paridade e equiparação;
(iii) o índice de correção monetária aplicável.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição quinquenal não se aplica ao fundo de direito em relações de trato sucessivo, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme a Súmula nº 85 do STJ.

4.

O Apelado, aposentado antes da EC nº 41/2003, faz jus à paridade entre ativos e inativos, sendo devida a incorporação da vantagem relativa ao exercício de cargo em comissão (DAS-2) aos seus proventos, com base na legislação vigente à época de sua aposentadoria e no princípio da irredutibilidade dos proventos.

5.

O IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária, conforme definido pelo STF no julgamento das ADIs nº 4.357 e 4.425.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária. Mantida a sentença quanto à incorporação da vantagem aos proventos de aposentadoria.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição quinquenal, em relações de trato sucessivo, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

2.

Servidores aposentados antes da EC nº 41/2003 têm direito à paridade entre ativos e inativos, sendo devida a incorporação de vantagens decorrentes do exercício de cargo em comissão aos seus proventos.

3.

O índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E para débitos previdenciários.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003);
CPC/2015, art. 85;
Decreto nº 20.910/1932;
LC Estadual nº 022/1994;
LC Estadual nº 55/2006;
CF/1988, art. 40 (redação anterior à EC nº 41/2003);
STJ, Súmula nº 85;
STF, ADIs nº 4.357 e 4.425.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.801.456/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 12/09/2019;
STF, RE 590260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23/10/2009;
STF, ARE 83.906-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 07/11/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/09 a 07/10/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam-se de apelação cível
em face de sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, determinando pagamento da incorporação da vantagem de gratificação do cargo em comissão (chefia de operações DAS-2),
já reconhecida e incorporada administrativamente, aos proventos de aposentadoria, com a alteração do padrão financeiro para o valor correspondente ao cargo de
DAS-2
.

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando ao Réu a obrigação de pagar, no sentido de implementar imediatamente nos proventos do Autor a alteração do padrão financeiro para "DAS-2", de acordo com a LC Estadual n° 022/1994, com redação alterada pela LC Estadual 55/2006. (...)”

Inconformado, o IGEPREV interpôs o presente recurso alegando, em sede de prejudicial de mérito, a prescrição para a postulação da revisão da aposentadoria, aduzindo que o ato a ser revisto é o ato de sua aposentadoria, ocorrida em 2002, enquanto a ação só foi proposta em 03/04/2013, e levando em consideração que a ação é movida em desfavor da Fazenda Pública, deve ser aplicado o prazo de prescrição quinquenal.

No mérito, defende que o Poder Judiciário não pode estender aos inativos o direito ao reajuste da vantagem incorporada, se não houver previsão legal expressa, e que a vantagem por exercício de cargo em comissão deve ser desvinculada dos reajustes dos servidores da ativa, sendo aplicáveis os critérios de revisão geral do funcionalismo público, invocando o princípio da legalidade. Também alega que a natureza da verba discutida é
propter laborem
,
ou seja, inerente ao exercício do cargo em comissão e, portanto, não deveria ser incorporada aos proventos após a aposentadoria.

Pugna pelo provimento recursal, requer, ainda, a aplicação do índice de correção IPCA-E para os créditos eventualmente devidos e reforma integral da sentença

Devidamente intimado o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação das contrarrazões, sem qualquer manifestação.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento ao recurso apenas no que tange a prejudicial arguida, deixando de se manifestar nos demais termos por ausência de interesse.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda
consiste em verificar a justeza da sentença que
julgou procedente o pedido do Apelado, concedendo-lhe a incorporação de vantagem referente ao cargo em comissão para fins de inatividade com a alteração do padrão financeiro para o valor correspondente ao cargo de
DAS-2

Inicialmente destaco que, em sede de prejudicial de mérito, o apelante s
uscita a prescrição da pretensão de revisão da aposentadoria, argumentando que o ato que o Apelado busca revisar data de 2002, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 03/04/2013. Defende, portanto, a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, que rege as demandas propostas contra a Fazenda Pública.

Todavia, a tese de prescrição não merece prosperar uma vez que
que na hipótese, não há o que se falar em prescrição de fundo de direito, visto que não
se pretende a revisão do ato de aposentadoria em si, mas sim a mera inclusão de vantagem omitida ao provento de aposentadoria, renovando-se o ato omissivo a cada pagamento dos proventos de forma que não se pode falar em prescrição total em relação ao fundo de direito, mas apenas sobre parcelas anteriores ao quinquênio.

Nesse sentido, invoco o entendimento expresso na
Súmula n.º 85 do STJ
, segundo a qual:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

No mesmo sentido o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FEPASA. SEXTA-PARTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1.
O acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, nos casos em que se pleiteia pagamento dos adicionais por tempo de serviço e da sexta-parte, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação
.

2. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.801.456/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 12/9/2019.)

***

STJ: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ADESÃO AO PCCS. RECÁLCULO DOS ADICIONAIS DE
TEMPO
DE
SERVIÇO
. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1. Na hipótese dos autos, não há falar em prescrição de fundo de direito, visto que não se pretende a revisão do ato de
aposentadoria
em si, mas a mera inclusão da diferença pecuniária pela adesão ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários PCCS, no cálculo dos adicionais de
tempo
de
serviço
, tratando-se de relação de trato sucessivo, incide a Súmula 85/STJ.2. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1808727/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 11/10/2019)

Assim, rejeito a prejudicial de mérito arguida pelo IGEPREVE.

Ademais, a sentença atacada julgou procedente o pedido para reconhecer o direito do apelado, aposentado, a receber os proventos do adicional por exercício de cargo em comissão que recebia em atividade no serviço público, já incorporado, com novo padrão financeiro remuneratório do cargo de DAS-1 para DAS-2 pela equiparação entre ativos e inativos.

No que concerne à natureza jurídica das gratificações de função ou de cargo em comissão, é pacífico o entendimento de que essas vantagens, desde que preenchidos os requisitos legais, podem ser incorporadas aos proventos do servidor público inativo, garantidos os direitos adquiridos sob o regime jurídico anterior à Emenda Constitucional n.º 41/2003, que instituiu novas regras previdenciárias.

No caso dos autos, a aposentadoria do Apelado foi concedida em 2002, antes da EC n.º 41/2003, sob a égide da legislação vigente à época, que assegurava a paridade entre servidores ativos e inativos. O Apelado, portanto, adquiriu o direito à incorporação da gratificação pelo exercício de cargo em comissão (DAS-1), em conformidade com a
Lei Complementar Estadual n.º 022/1994
, que foi alterada pela
LC Estadual n.º 55/2006
, e em respeito ao princípio da irredutibilidade dos proventos.

Vale destacar que, de acordo com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
, os servidores que se aposentaram sob as regras anteriores à EC n.º 41/2003 têm direito à paridade de vencimentos, o que inclui os reajustes concedidos aos servidores em atividade, salvo disposição legal expressa em sentido contrário.

Nesse sentido, transcrevo precedente do STF sobre a matéria:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PARIDADE. ART. 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, COM REDAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO."
(STF, ARE 83.906-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 7/11/2014).

Portanto, tendo o Apelado preenchido os requisitos para a incorporação da gratificação ao se aposentar, o fato de a aposentadoria ter ocorrido antes das mudanças introduzidas pela EC n.º 41/2003 lhe garante o direito à paridade e à manutenção da vantagem nos proventos, conforme estabelecido pela legislação estadual.

Dos documentos constantes nos autos é possível extrair que o apelante recebia o adicional por exercício de cargo de chefia DAS-1 (cargo em comissão) e, pleiteando a equiparação da mudança de padrão para o DAS-2 do já incorporado cargo de chefe de operações, ajuizou a presente ação.

O apelado foi aposentado em 20 de gosto 2003, conforme portaria 1505/2023 (ID 11678713 pag. 8)
, alterada pela "PORTARIA RET AP N° 1100/2011- IGEPREV". Sendo, portanto, como já enfatizado, sobre o regramento anterior às alterações trazidas pela Emenda Constitucional nº 41.

Assim, o apelado ao tempo de sua aposentadoria, adquiriu o direito à incorporação da referida vantagem nos termos da legislação vigente à época, sendo a paridade e a irredutibilidade de seus proventos garantidas pela Constituição Federal. Ressalte-se que o direito adquirido ao regime jurídico de aposentação não é afetado por normas supervenientes, devendo ser preservado, sobretudo, quando se trata de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor. Vejamos:

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL.
PARIDADE
REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES
ATIVOS
E
INATIVOS
QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA.
POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Estende-se aos servidores
inativos
a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).

II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à
paridade
remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.

III - Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 590260, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44)

Nessa esteira, esta egrégia corte também é pacífica neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. ABONO SALARIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. PRELIMINAR REJEITADA. ABONO SALARIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA. POSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM ANTE A
PARIDADE
ENTRE OS MILITARES DA ATIVA E OS
INATIVOS
TRANSFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA, SE A TRANSFERÊNCIA OCORREU ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 41/2003. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminar de Ilegitimidade passiva do IGEPREV. Segundo o art. 2º da Lei nº 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.

2. No Mérito. Em que pese o abono salarial instituído pelos Decretos nº 2219/97, 2.836/98 e 2837/98 possuir natureza transitória conforme entendimento assentado por este Tribunal, ressalva-se, no entanto, dessa compreensão,
as incorporações realizadas pelo órgão previdenciário antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como a possibilidade de
paridade
entre
ativos
e
inativos
na ocasião da transferência para a reserva anteriormente à mencionada reforma constitucional.

3. No caso, observo que apenas MARIA DE FATIMA FERREIRA DA COSTA preenche os requisitos para equiparação, pois foi transferida para a reserva remunerada no dia 02/05/2000, do mesmo modo que POLYANNA PANTOJA DIAS, aposentada no dia 12/06/2003, portanto, anteriormente a entrada em vigor da EC nº 41/2003. Contudo, os Apelados ELIENAI TEIXEIRA MOURA e RAIMUNDO EMMANUEL MATOS COSTA foram transferidos para inatividade nas datas de 01/02/2012 e 13/01/2012, respectivamente, portanto, posterior a EC n.º 41/2003.

4. Recurso de Apelação conhecido e não provido, em sede de Reexame Necessário manter a sentença em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0031932-58.2013.8.14.0301 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019)

No tocante ao argumento de que a gratificação recebida pelo Apelado possuía natureza
propter laborem
, e, portanto, somente seria devida enquanto perdurasse o exercício da função, também não se sustenta. O entendimento consolidado nos tribunais é no sentido de que, uma vez atendidos os requisitos legais para a incorporação de vantagem por exercício de cargo em comissão, esta integra os proventos de forma definitiva, não havendo qualquer óbice à sua incorporação.

Desta forma,
não há que se falar em exclusão
da gratificação incorporada aos proventos do Apelado com base no argumento de que a vantagem seria apenas devida enquanto perdurasse o exercício do cargo comissionado.

Quanto ao pedido de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária dos créditos devidos, é de se observar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, já definiu que o índice a ser utilizado para a correção monetária de débitos de natureza previdenciária deve ser o IPCA-E, conforme entendimento vinculante.

Assim, colho o pleito do Apelante quanto ao índice de correção a ser utilizado, devendo incidir o IPCA-E para a atualização dos créditos devidos ao Apelado.

Dessa forma, verifico que assiste razão a apelação
apenas no que tange ao índice de correção de crédito devido
, uma vez constatada violação ao direito do apelado, que teve suprimido de seus proventos, o
adicional

por exercício de cargo em comissão

função equiparado
, motivo pelo qual faz jus ao restabelecimento da vantagem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a apelação apenas
para determinar que a correção monetária dos créditos devidos ao Apelado seja feita com base no
IPCA-E
.
N
o mais, mantenho a sentença que determinou a incorporação da vantagem de cargo em comissão (DAS-2) aos proventos de aposentadoria do Apelado.

E como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2024